Tribunal: TJES
Processo: 5004784-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004784-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: NARCISO CARMINATI MAIOLI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004784-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

ADVOGADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

AGRAVADO: NARCISO CARMINATI MAIOLI

ADVOGADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL E DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO

MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0039174-28.2012.8.08.0024

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), por inconformada com o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela mesma.

A Recorrente alegou, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão embargado; (ii) o acórdão
“
omite-se deliberadamente quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES – precedente que inspirou o título executivo, em que pese tenha reconhecido expressamente a ausência pela solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi”
-; (iii)
“em momento algum o título executivo estabelece que a liquidação extrajudicial é o parâmetro a ser observado para determinar a responsabilidade patrimonial pelo cumprimento da ordem de pagamento”,
e, tampouco, que
“é a única forma de provar que os recursos existentes no PBD/CNPB 1975.0002-18 pertencem exclusivamente à submassa Cosipa/Usimina”
; (iv)
“a ausência de liquidação extrajudicial não se deu, nem se dá, por conduta comissiva ou omissiva da Previdência Usiminas, mas por impedimento causado pela SPC – Secretaria de Previdência Complementar, o próprio órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar da época, que antecedeu a atual Previc”
; (v) o STJ

já concedeu, em casos rigorosamente idênticos ao presente, tutelas provisórias para atribuir efeito suspensivo aos recursos em trâmite na Corte Superior; (vi)
“a decisão embargada privilegia a satisfação do crédito do agravado/embargado, mas se omite sobre outra norma básica contida no título executivo: o “à custa de quê” esse crédito deve ser satisfeito”;
(vii) o acórdão embargado viola os artigos 11, 141, 489, § 1º, IV e § 3º, 492, parágrafo único, 503, 505 e 506, c/c art. 1.022, II, e parágrafo único, II, todos do CPC, e o

sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001 (violação do art. 3º, VI, dos arts. 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do art. 7º, do art. 9º, e do art. 34, I, “b”, todos da LC 109/2001; violação dos arts. 3º, par. ún., e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016);

Requereu o provimento do recurso, para sanar a omissão e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 28 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004784-38.2020.8.08.0000

RELATOR:

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO

MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

AGRAVANTE
: PREVIDENCIA USIMINAS

ADVOGADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

AGRAVADO: NARCISO CARMINATI MAIOLI

ADVOGADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL E DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO

MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0039174-28.2012.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação

vinculada, e destinam-se a: (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, a
Recorrente alegou, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão embargado; (ii) o acórdão
“
omite-se deliberadamente quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES – precedente que inspirou o título executivo, em que pese tenha reconhecido expressamente a ausência pela solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi”
-; (iii)
“em momento algum o título executivo estabelece que a liquidação extrajudicial é o parâmetro a ser observado para determinar a responsabilidade patrimonial pelo cumprimento da ordem de pagamento”,
e, tampouco, que
“é a única forma de provar que os recursos existentes no PBD/CNPB 1975.0002-18 pertencem exclusivamente à submassa Cosipa/Usimina”
; (iv)
“a ausência de liquidação extrajudicial não se deu, nem se dá, por conduta comissiva ou omissiva da Previdência Usiminas, mas por impedimento causado pela SPC – Secretaria de Previdência Complementar, o próprio órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar da época, que antecedeu a atual Previc”
; (v) o STJ

já concedeu, em casos rigorosamente idênticos ao presente, tutelas provisórias para atribuir efeito suspensivo aos recursos em trâmite na Corte Superior; (vi)
“a decisão embargada privilegia a satisfação do crédito do agravado/embargado, mas se omite sobre outra norma básica contida no título executivo: o “à custa de quê” esse crédito deve ser satisfeito”;
(vii) o acórdão embargado viola os artigos 11, 141, 489, § 1º, IV e § 3º, 492, parágrafo único, 503, 505 e 506, c/c artigo 1.022, II, e parágrafo único, II, todos do CPC, e o

sistema estabelecido na Lei Complementar nº 109/2001 (violação do artigo 3º, VI, dos artigos 2º, 6º e 18, §§1º e 2º, do artigo 7º, do artigo 9º, e do artigo 34, I, “b”, todos da LC 109/2001; violação dos artigos. 3º, parágrafo único, e 5º, II, da Resolução CNPC n. 24/2016);

Muito bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o Órgão Julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03.03.2021).
[...]
a omissão que
autoriza a oposição de
embargos de declaração
remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte
(EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15.12.2021).”
[1]

No caso em exame, o acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo de instrumento da ora Recorrente, manifestando-se expressamente acerca da matéria suscitada nos aclaratórios. Vejamos:

“A controvérsia diz respeito ao cumprimento de sentença transitada em julgado, que reconheceu ao Exequente/Recorrido, ex-funcionário da COFAVI, o direito à percepção de benefícios previdenciários.

Registro que, na análise preliminar do presente recurso, concedi a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, acompanhando decisões, à época, prolatadas pela Ministra Maria Isabel Gallotti, nos autos do REsp 1768588/ES e do REsp 1660807/ES.

Neste momento, verifico que, não obstante a existência das referidas decisões e de algumas decisões prolatadas no âmbito da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, permanece hígido, naquele Tribunal Superior, o entendimento adotado pela 2ª Seção no julgamento do
REsp 1.248.975/ES
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento da
complementação de aposentadoria

devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da

COFAVI, sendo cabível, portanto, o
prosseguimento das execuções promovidas em desfavor da PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes, reafirmou o entendimento de que
"
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
"
(REsp 1.248.975/ES, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015).”
[2]

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1394873 - ES (2018/0293460-2)

DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento de incidência da Súmula n. 83 do STJ (e-STJ fls. 323/330).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 199/200):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA A ANÁLISE EM SEDE DE PRELIMINAR. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEMCO. INCORPORAÇÃO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTERIOR À FALÊNCIA DA COFAVI. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS FUNDOS. MATÉRIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS N° 1.242.267/ES E N° 1.248.975,ES. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. ARBITRAMENTO EXCESSIVO. FIXAÇÃO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar. Nulidade da Sentença. A pretensão do Recorrente visa, em última análise, afastar a possibilidade de constrição patrimonial sobre os bens por ela administrados, cuja matéria se confunde com o próprio mérito da demanda. Ademais, a Sentença proferida pelo Magistrado a quo encontra-se perfeitamente fundamentada, não havendo falar-se em carência de fundamentação pelo simples fato de não haver enfrentado todos os pontos suscitados pela parte, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Rejeitada a análise da matéria em sede de preliminar.

II. Mérito.
A questão versada nos presentes autos fora exaustivamente enfrentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.242.267 e n° 1.248.975, oportunidade em que estabelecidos os limites de responsabilidade existente entre o FUNDO COFAVI e o FUNDO COSIPA (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) para o pagamento de complementação de aposentadoria.

III.
"Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência

da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instânciaordinária,for reconhecida aausência de solidariedade entre os fundos". (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015,DJe 20/08/2015)

IV. Afastada a hipótese de ausência de solidariedade, e sendo incontroverso que o beneficiário encontra-se aposentado desde os idos de 1993, forçoso o reconhecimento do direito à percepção do beneficio, não havendo falar-se, por conseguinte, em impossibilidade de constrição judicial de bens.

V. Na inexistência de provimento condenatório, os honorários advocaticios devem ser arbitrados mediante juízo equitativo, nos termos do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil/1973.

VI. Atentando-se para os critérios delineados no referido dispositivo legal, e diante das peculiaridades do caso vertente, tratando de matéria unicamente de direito, inclusive, com precedentes firmados na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afigura-se perfeitamente adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para remunerar o trabalho dos profissionais no presente feito.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 248/263).

No especial (e-STJ fls. 266/285), fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c, da CF, a recorrente apontou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 1.046, § 2°, do CPC/1973 e 13, 31, 32 e 34 da Lei Complementar n. 109/2001.

Sustentou, em síntese, ser "mera gestora do Fundo Previdencial da USIMINAS, na qualidade de uma fundação sem fins lucrativos" (e-STJ fl. 271). Destacou que "a Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA, atual Usiminas, através da contribuição oriunda de seus empregados e dela própria, em 1975 criou o Fundo Previdencial administrado pela recorrente", e que, "com a celebração do Convênio de Adesão, também passou á administrar o Fundo COFAVI, oriundo das contribuições dos empregados desta e dela própria" (e-STJ fl. 272).

Salientou que os fundos (COSIPA e COFAVI) são "absolutamente independentes e segregados, não possuindo solidariedade" (e-STJ fl. 272).

Defendeu que os valores objeto da constrição judicial não lhe pertencem, pois é mera administradora dos fundos, não possuindo patrimônio próprio.

Nesse contexto, entende ser parte legítima "para figurar como terceiro para a defesa de bens que, pela qualidade que os possui como administradora do Fundo Providencial dos Participantes e Assistidos da USIMINAS, venham a ser atingidos por força de apreensão judicial para cobrir déficit de um Fundo insolvente, sem que a Entidade em nada tenha contribuído para tal" (e-STJ fl. 284).

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 318/321).

No agravo (e-STJ fls. 335/355), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.

É o relatório.

Decido.

Quanto à obrigação da recorrente pelo pagamento da continuidade de suplementação pleiteada e à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, o acórdão impugnado se manifestou nos seguintes termos (e-STJ fls. 204/206):

Com efeito,
a questão versada nos presentes autos prescinde de maiores debates, porquanto exaustivamente enfrentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.242.267 e n° 1.248.975, oportunidade em que estabelecidos os limites de responsabilidade existente entre o FUNDO COFAVI e o FUNDO COSIPA (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) para o pagamento de complementação de aposentadoria, a teor dos seguintes arestos, in verbis:

(...)

Note-se, portanto, que restou sufragado o entendimento no sentido de que a FEMCO (sucedida pela Recorrente) permanece responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários devidos aos ex-empregados da COFAVI, quando a aposentação ocorreu em data anterior à denúncia do Convênio firmado com a antiga FEMCO, ocorrida em março de 1996, independentemente da ulterior falência da patrocinadora, sendo de destacar, por oportuno e relevante, ser exatamente esta a hipótese em apreço, haja vista que o Recorrido iniciou o período de percepção da suplementação de aposentaria em 06/05/93, conforme documento de fl. 69.

Registra-se, ademais,
não subsistir a tese de que este Egrégio Tribunal de Justiça teria reconhecido, no bojo do Mandado de Segurança n° 100960015871, a existência de repartição do Fundo mantido entre as entidades patrocinadoras, reportando-me, neste aspecto, às considerações levadas a efeito pelo Eminente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, no contexto do julgamento do Processo n° 024.070.596.572, in verbis:

Como se vê, o Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade da entidade de previdência privada perante o participante - ex-empregado da patrocinadora COFAVI - pelo pagamento da complementação de aposentadoria, decidiu em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção desta Corte no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES.

Confira-se a ementa do respectivo acórdão:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo .

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator

(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 16/12/2021)”

Os argumentos acerca do esgotamento dos recursos da massa da COFAVI, pago pelo Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, e sobre a inexistência de solidariedade entre as submassas (o que não afasta a responsabilidade da FEMCO) também já foram enfrentados e refutados por este Egrégio Tribunal, no julgamento de demandas similares à ora em exame
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 024040172280 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO ADVOGADO: SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES RECORRIDO: VICENTE SIMÕES PEREIRA ADVOGADO: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES E DANIELA RIBEIRO PIMENTA MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO AJUIZADA POR PARTICIPANTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA RESPONSABILIDADE DA FEMCO. DEMONSTRAÇÃO. PARTICIPANTE APOSENTADO. DIREITO ADQUIRIDO. RESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Os Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que possuam intuito notadamente infringente podem ser recebidos como Agravo Interno, por força dos princípios da fungibilidade recursal e da celeridade processual. Precedentes do STJ. 2. A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar as demandas propostas em face de entidade de previdência privada objetivando o recebimento de complementação de aposentadoria, por tratar-se de pretensão de natureza civil. Precedentes do STJ. 3.
A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta última.
4. Se o participante adimpliu completamente as obrigações a ele atribuídas e implementou todas as condições fixadas no regulamento do plano para a aquisição do direito ao recebimento do benefício, mantém-se hígido o vínculo estabelecido com a entidade de previdência privada, cabendo a esta adimplir as prestações a que se obrigou em benefício daquele. 5. Considerando que o participante do plano de previdência privada já estava recebendo a complementação de aposentadoria na época da suspensão dos respectivos pagamentos, a prescrição quinquenal prevista no artigo 75 da Lei Complementar nº 109⁄2001 e na Súmula 291 do STJ atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. 6. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, à unanimidade, receber os embargos declaratórios como agravo interno e rejeitar a preliminar, para, quanto ao mérito e por igual votação, negar provimento ao recurso. O Sr. Desembargador Maurílio Almeida de Abreu e a Sra. Desembargadora Substituta Elisabeth Lordes votaram com o Sr. Desembargador Relator. Vitória (ES), 21 de setembro de 2010. Presidente DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator Procurador de Justiça

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024040172280, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2010, Data da Publicação no Diário: 29/10/2010)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. ACORDÃO CASSADO EM RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS RELATIVAS AO INTERESSE DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVDIÊNCIA COMPLEMENTAR. INDICAÇÃO DE FUNDO A SUPORTAR A CONDENAÇÃO JUDICIAL. FUNDO SUPERAVITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Os presentes embargos de declaração estão sendo novamente julgados porque o C. STJ cassou o acórdão anterior, determinando a prolação de uma nova decisão com o devido enfrentamento das teses de defesa.2. Foram enfrentadas no acórdão embargado as questões relativas ao interesse da União e ao deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo omissão nesse ponto.3. A FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta, quando aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março de 1996). Precedentes STJ.4. Segundo a Lei n.º 6.435/77 e a atual Lei Complementar n.º 109/2001, as entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, provisões e fundos de contingências para garantir o pagamento dos benefícios que foram contratados.5.
A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade da FEMCO pela manutenção da complementação previdenciária, sobretudo quando o benefício já vinha sendo pago aos beneficiários e foi cessado. Precedentes TJES.6. A condenação judicial deverá ser suportada pelo Fundo PBD/CNPB 19.750.002-18, pois trata-se do único fundo existente e administrado pela FEMCO em 1996, ano em que ocorreu a aposentadoria do Embargado, e há documentos nos autos que comprovam ser o referido fundo superavitário, dotado de liquidez suficiente para suportar a condenação judicial.
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024040172280, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2010, Data da Publicação no Diário: 29/10/2010)

O argumento sobre a existência de submassas separadas e incomunicáveis, suscitado pela Recorrente, também foi enfrentado e refutado por ocasião do IRDR nº
0034411-12.2019.8.08.0000.

Na sustentação oral, o
advogado alegou expressamente a questão, no trecho a seguir transcrito:

“[...] a controvérsia jurídica, unicamente direito, é a única, que basicamente se restringe a definir-se há ou não direito subjetivo desses ex-empregados ao recebimento da complementação de aposentadoria, a despeito de não ter sido formada reserva matemática para o pagamento dessa complementação e de onde, se houvesse direito subjetivo, de onde vai sair o recurso para o pagamento,
se esse recurso tem que sair, exclusivamente, do fundo submassa pertencente aos participantes da ex-patrocinadora COFAVI, ou se outros fundos submassa poderiam ser atingidos por uma condenação envolvendo esses mesmos participantes
.”

No acórdão que inadmitiu o IRDR, o Tribunal Pleno reafirmou a inexistência de controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
. Vejamos:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE.

2
. Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI.

3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão.

4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada.

5. Incidente não admitido.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

E, ainda,
a decisão proferida em 20.04.2020, pelo Ministro Raul Araújo, na Reclamação n. 39.212/ES, assinalou que a indistinção entre as massas é responsabilidade da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, razão pela qual mantém a responsabilidade pelo pagamento.
Nesse sentido:

“Todavia, a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002- 18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.”
[3]

Quanto ao argumento do excesso de execução, a tese não merece prosperar.

Isso porque os índices aplicados estão em consonância ao comando sentencial (INPC e juros de mora, conforme acórdão exequendo) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição, como alega a Recorrente.

Os honorários contratuais não estão sendo exigidos ou impondo um maior ônus ao impugnante, ora Recorrente, esses honorários serão descontados do próprio exequente, ora Recorrido, em razão dos serviços advocatícios prestados e contratados.

No tocante aos honorários de sucumbência, esses, como regra geral, serão objeto de condenação do sucumbente, conforme artigo 85, do CPC.

A decisão agravada enfrentou expressamente o argumento de excesso de execução, salientando a desnecessidade de perícia contábil, uma vez que o valor executado é obtido pelo mero cálculo aritmético.

No que tange às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento “
quanto à inaplicabilidade das astreintes

por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária. [...] (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015.)”
[4]

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para excluir, do total executado, o valor correspondente as astreintes. Julgo prejudicado o agravo interno.”

Conforme se observa, inexiste, no caso em exame, omissão sanável via embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca da matéria objeto do agravo de instrumento, reproduzida nos aclaratórios.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça e

o Superior Tribunal de Justiça vêm, reiteradamente, reafirmando a responsabilidade da Recorrente pelo pagamento da
complementação de aposentadoria

devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da

COFAVI, e a possibilidade de prosse
guimento das execuções promovidas em desfavor da PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Nesse contexto, os argumentos suscitados pela Recorrente no recurso ora em exame revelam, na realidade, o propósito de

rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Por outro lado,
para fins de prequestionamento, é dispensável que sejam apresentados expressamente dispositivos legais ou constitucionais, bastando que haja expressa manifestação sobre a matéria.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

[1]
EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.582.376/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.

[2]

AgInt no AREsp 1071515/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 01/12/2021 e AgInt no AREsp 1076273/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 01/12/2021.

[3]

RECLAMAÇÃO Nº 39.212 - ES (2019/0325389-1), Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 20/04/2020.

[4]
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1394873 - ES (2018/0293460-2) , Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 16/12/2021; TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1166458 – ES (2017/0223017-0), Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 10/11/2021;

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação

vinculada, e destinam-se a: (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o Órgão Julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03.03.2021).
[...]
a omissão que
autoriza a oposição de
embargos de declaração
remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte
(EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15.12.2021).” (EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.582.376/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

3. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15.12.2021).” (EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.582.376/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

4. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.